Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-37.2021.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005853-37.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 627.797.531-53 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MINORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou a instituição financeira à devolução de valores transferidos indevidamente em razão de fraude bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima do chamado "golpe da falsa central de atendimento". O juízo de origem determinou a devolução simples dos valores descontados, a declaração de inexistência das relações jurídicas fraudulentas e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Definir se a instituição financeira é responsável pelos danos causados à autora em razão da fraude, considerando a utilização de senhas e token pessoais;

(ii) Estabelecer se é possível a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância;

(iii) Determinar se há possibilidade de compensação entre valores recebidos pela autora e a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhes o dever de garantir a segurança e a regularidade dos serviços oferecidos, com base na teoria do risco da atividade.

Verifica-se que a autora foi vítima de golpe envolvendo o uso ardiloso de sua confiança por terceiro, que simulou ser representante da instituição financeira, levando-a a realizar transferências bancárias supostamente para evitar fraudes, mas que, na verdade, resultaram na própria fraude.

A instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não identificar transações atípicas e não ativar mecanismos de segurança que pudessem prevenir as movimentações fraudulentas, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e em precedentes que reconhecem o dever de vigilância em operações atípicas.

A restituição dos valores pela instituição financeira, ainda que realizada, decorreu de decisão judicial, reforçando a falha na prestação do serviço e não afastando o dever de indenizar.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a intensidade dos transtornos suportados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de compensação entre os valores recebidos e a indenização é incabível, pois a restituição integral dos valores transferidos foi confirmada pela instituição financeira, inexistindo justificativa para eventual abatimento.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme o artigo 85, § 11º, do CPC, fixando-se o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por fraudes bancárias, inseridas no risco de sua atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

A devolução judicialmente determinada de valores indevidamente transferidos em razão de fraude não afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nas circunstâncias do caso concreto.

Não se admite compensação entre valores já restituídos e indenizações de natureza moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
SANDRA ALVEZ DE OLIVEIRA
, -
objetivando a declaração o estorno das transferências fraudulentas, bem como ser indenizada por danos morais
- perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

241676271)
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora,
declarando a inexistência dos contratos de empréstimos, bem como, condenando o requerido a estornar as transferências PIX que foram realizadas pela autora, além de condenar o banco requerido, a restituir a requerente da quantia descontada de sua conta corrente em razão do referido empréstimo, de forma simples.

Registrou que diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelas partes, estando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Fixou o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

Em sede de Recurso de Embargos de Declaração (241676276) o magistrado
a quo
acolheu os aclaratórios da instituição financeira, para, determinar que a restituição das transferências pix e quantia descontada de sua conta corrente, em razão do referido empréstimo, sejam corrigidos monetariamente, com a aplicação de juros de 1% ao mês com base na taxa SELIC, a serem aplicados a partir de cada desconto, e, quanto a indenização por danos morais, devem ser corrigidos pelos mesmos índices acima, incidindo desde a sentença.

O apelante em suas razões
, (ID.

241676278), afirma que os fatos alegados na exordial não condizem com a realidade, isto porque as transações foram concluídas com inserção dos dados pessoais e token de posse única e exclusiva do portador.

Afirma que todas as transações foram realizadas mediante autenticações válidas, ou seja, com a utilização de senhas e Token, de uso pessoal do titular, sendo de seu conhecimento e responsabilidade exclusiva, de caráter pessoal e intransferível. Não houve falha sistêmica ou na prestação de serviços por parte do banco Bradesco, uma vez que a transferência via PIX foi instituída pelo Banco Central, com o intuito de realização de transações mais seguras.

Sustenta que está demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco réu quanto ao dano reivindicado, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade, qual seja, a ausência de ato ilícito, devendo ser indeferida a pretensão indenizatória e que insta evidenciar que houve o estorno dos valores conforme ID. 241676221.

Subsidiariamente, questiona o valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa da parte autora. Requer seja realizada a compensação dos valores recebidos pela parte Apelada com a condenação imposta a este Apelante caso mantida alguma condenação.

Contrarrazões sob ID. 241676283.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
nas seguintes asserções:

·

Inexistência de responsabilidade, vez que todas as transações foram realizadas mediante autenticações válidas (senhas e Token) de uso pessoal e intransferível do titular, não havendo falha sistêmica ou na prestação de serviços por parte do banco.

·

Ausência de ato ilícito, responsabilidade, e obrigação indenizatória. Além disso, houve o estorno dos valores questionados, conforme demonstrado nos autos.

·

Subsidiariamente, requer minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por não atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

·

Requer a compensação entre os valores recebidos pela parte Apelada com a condenação imposta a instituição financeira.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

Depreende-se dos autos, que a parte autora foi ludibriada por terceiros que lhe aplicaram o “golpe da falsa central de administração”, onde um terceiro, utilizando-se de ardilosa artimanha de se passar por funcionário bancário, grampeando o contato da central do cartão da autora e então, induzindo a autora a crer que deveria simular transações bancárias para que fossem identificados eventuais “golpes” em sua conta.

(...)

Dito isso, caberia ao banco requerido, em razão do risco da atividade desenvolvida, prestar um serviço de segurança na qual já se espera quanto se trata de instituições financeiras. Noutro giro, as transações realizadas em curto espaço de tempo expõe uma prática que não seria habitual da autora, cabendo ao banco desautorizar certas transações quando há notória suspeita de fraude. Contudo, o banco requerido negou-se a suspender as transações e empréstimos, permanecendo inerte quanto a falha na prestação do serviço.

(...)

Nesta senda, impõe-se a declaração de inexistência das relações jurídicas de inexigibilidade dos valores cobrados, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados da autora, com a devida estabilização da tutela de urgência deferida anteriormente, tendo em vista que já foi determinado o estorno das transferências bancárias, no importe de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais), além da suspensão da exigibilidade dos empréstimos (Id 68177619).

Lado outro, no que tange aos danos morais pleiteados, compulsando os autos, verifica-se que o serviço disponibilizado foi inadequado e ineficiente em promover a segurança esperada ao consumidor, ensejando frustração da legítima expectativa de segurança, submetendo a autora a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte ré.”. (g.n).

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco contra sentença proferida em primeira instância que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte apelada, condenando a instituição financeira à devolução dos valores transferidos em decorrência de transações fraudulentas, bem como ao reconhecimento de falha na prestação de serviços e arbitramento de indenização por danos morais.

A controvérsia reside em verificar a responsabilidade do banco em razão da fraude noticiada, em que terceiros, em nome da instituição financeira, causaram prejuízo à parte autora.

A instituição financeira recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a fraude ocorreu por culpa exclusiva de terceiros e ausência de cuidado da parte autora.

Por sua vez, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, demonstrou documentalmente o nexo de causalidade entre os danos (prejuízo financeiro) e a conduta - ou sua ausência - da empresa ré, apresentando boletim de ocorrência, reclamação administrativa junto ao Procon, gravações realizadas com o canal de atendimento do banco, extrato bancário e outros documentos que evidenciam o ocorrido.

O caso em análise se insere no campo da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe aos fornecedores de serviços a obrigação de responder pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.

Tal responsabilidade decorre da teoria do risco do empreendimento, que atribui ao fornecedor o dever de assegurar a segurança e a regularidade de suas atividades.

Conforme os fatos delineados nos autos, a parte autora foi vítima de um golpe conhecido como "falsa central de administração", cometidos por terceiros que, mediante engodo e ardil, se passaram por funcionários do banco e induziram-na a realizar transações supostamente para evitar fraudes, quando em verdade, a fraude era exatamente o objetivo dos marginais.

A sequência de transações, realizadas em curto espaço de tempo e em valores incompatíveis com o perfil da autora, deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira, o que não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever de vigilância das instituições financeiras em relação às movimentações atípicas, especialmente quando se trata de transações claramente suspeitas.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. (...). 5
. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. (...). (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (g.n).

Além disso, a parte autora - em seu ônus probatório - apresentou elementos consistentes, que corroboram com a notícia de falha no sistema de segurança e consequente prestação do serviço dispensado pelo banco apelante.

Por outro lado, a instituição financeira, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não apresentou quaisquer elementos que demonstrassem a adoção de medidas adequadas para evitar as transações fraudulentas ou comprovação de que o sistema de segurança era suficiente para barrar tal prática.

Nos termos da Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi demonstrado.

É responsabilidade das administradoras, em colaboração com todos os integrantes da cadeia de fornecedores do serviço, como proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais, implementar e manter mecanismos eficazes que assegurem a idoneidade das transações realizadas.

Tais medidas devem ser capazes de dificultar ou impedir fraudes e operações indevidas realizadas por terceiros em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, seja nos casos de fraude, roubo ou furto.

O dever de segurança ao consumidor é um princípio fundamental previsto no Código de Defesa do Consumidor, que assegura a proteção contra riscos à saúde ou segurança decorrentes de produtos ou serviços colocados no mercado.

Ao admitir movimentações fora do padrão usual sem mecanismos eficazes de controle e detecção de fraudes, as instituições financeiras incorrem em uma falha na prestação do serviço, sujeitando-se à responsabilização objetiva.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS JUNTO Á INTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO - INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À BLOQUEIOS E ATUALIZAÇÕES FRAUDULENTAS - FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis”
(REsp n. 1197929/PR). 2. Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017100-56.2023.8.11.0003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024). (g.n).

Os fornecedores devem atuar com diligência para assegurar que os produtos ou serviços ofertados atendam aos padrões de segurança, sob pena de responsabilização. Esse entendimento é fundamental para garantir o equilíbrio e a confiança na relação de consumo, além de proteger o consumidor contra práticas que possam causar prejuízos.

Quanto à pretensão recursal de extirpação da indenização por danos morais sob o argumento de que os valores fraudados foram restituídos pela instituição financeira, não merece acolhimento.
O ressarcimento de fato ocorreu, contudo, não foi espontâneo, mas sim decorrente de intervenção judicial através de tutela antecipada deferida nos presentes autos.

Nesse contexto, o ressarcimento tardio e forçado, em jurisdição contenciosa, reforça a falha na prestação do serviço, configurando conduta que extrapola o mero dissabor cotidiano e viola os direitos da personalidade da parte autora.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas,
verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva (R$ 5.000,00) condiz com o dano experimentado pela parte consumidora
, motivo pelo qual não deve ser minorada.

Por sua vez, a pretensão de compensação da indenização por danos morais com valores supostamente recebidos pela parte autora deve ser rejeitada
, tendo em vista que a instituição financeira informou, nos autos (ID. 241676221), a restituição integral dos valores questionados, inexistindo interesse recursal, por ausência de utilidade prática em sua análise.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025